Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710056-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MATEUS OLIVEIRA ANDRADE Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIOS OU PROVENTOS. REGRA GERAL. ART. 833, IV DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. LIMITE. 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). A legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 3. Ausentes documentos que comprovem ofensa à dignidade do devedor e à subsistência própria e de sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação proposta em desfavor de Mateus Oliveira Andrade (proc. no 0007924-50.2015.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, até o pagamento do débito objeto da demanda (ID no 843188, págs. 21, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 24674708, págs. 1-19, a agravante alega, em síntese, que, devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário do agravado para permitir o pagamento da dívida, que já alcança R$ 239.377,88 (ID no 81169491, pág. 2). 3. Argumenta que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. Destaca que a renda anual declarada à Receita Federal indica que a penhora não prejudicará o sustento digno do devedor. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Acrescenta que parte da dívida é para pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para permitir a penhora de parte do salário líquido do agravado (30%) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (ID no 24677359 e no 24677360). 7. O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido (ID no 24730204, págs. 1-3). 8. Contrarrazões não apresentadas (ID no 25456689). 9. Cumpre decidir. Fundamentação 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 24730204, págs. 1-3): “8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A dívida originou-se de contrato de mútuo bancário (empréstimo) e já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante. Todavia, mesmo após a realização de pesquisa nos sistemas conveniados, a credora não logrou êxito em receber a quantia que lhe é devida. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 16. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 239.377,88 (ID no 81169491, pág. 2). O agravado recebe a quantia anual de R$ 36.422,59, trabalhando na Fundação Sicoob de Previdência Privada (ID no 74701041). Logo, a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do devedor. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 18. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/provento líquido do devedor, agravado, Mateus Oliveira Andrade, CPF no 703.689.291-91, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da demanda originária R$ 239.377,88 (ID no 81169491, pág. 2), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Oficie-se ao órgão empregador do agravado, Fundação Sicoob de Previdência Privada, inscrita no CNPJ: 08.345.482/0001-23, com endereço no SIG Quadra 06, Lote 2080, 1o na dar, Brasília, DF, CEP 70.610-460, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária indicada no processo originário (ID no 81169491, pág. 1, titularidade: Farias e Pena Advogados, Caixa Econômica Federal, Agência: 1502, Conta Corrente: 00002495-0, CNPJ:18.152.641/0001-27), observando o limite do valor devido (R$ 239.377,88). 20. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se.” 14. O entendimento tem amparo na jurisprudência dominante do STJ: AgInt no AREsp 1690961/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021 e AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. Anoto que o agravado é funcionário da Fundação SICOB e que a renda constante no ID no 74701041 permite a incidência da penhora sem prejuízo à sobrevivência digna do agravado. 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 16. O Direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 17. A concessão da medida pleiteada é possível para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o). Ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, deve ser preservada quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana. 18. A penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida atenderá aos interesses do credor e preservará a subsistência digna do devedor. 19. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. Reformo a decisão agravada. Dispositivo 20. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no ID no 24730204, que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/provento líquido do devedor, agravado, até o limite do débito objeto da demanda originária (R$ 239.377,88, ID no 81169491, pág. 2), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro